Tribunal: TJSP
Processo: 1016857-58.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, antes mesmo da citação da ré, sob o entendimento de que inexistente interesse de agir. Artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Ausente justificativa para a extinção do processo sem análise de mérito. A falta de requerimento pela via administrativa não pode levar ao decreto de extinção

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, antes mesmo da citação da ré, sob o entendimento de que inexistente interesse de agir. Artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Ausente justificativa para a extinção do processo sem análise de mérito. A falta de requerimento pela via administrativa não pode levar ao decreto de extinção processual. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016857-58.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016857-58.2020.8.26.0114 -Campinas - Voto: no
2
Voto no 24492
Apelação Cível 1016857-58.2020.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas
Juiz: Renata Manzini
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial.
Sentença que extinguiu o processo sem resolução de
mérito, antes mesmo da citação da ré, sob o
entendimento de que inexistente interesse de agir.
Artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Ausente
justificativa para a extinção do processo sem análise
de mérito. A falta de requerimento pela via
administrativa não pode levar ao decreto de
extinção processual. Sentença anulada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos, julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código
de Processo Civil.
Inconformado, apela a parte autora, alegando que não há
obrigatoriedade de cientificação ou protocolo administrativo para a solicitação de
ressarcimento. Defende haver interesse de agir em razão da sub-rogação decorrente
da indenização securitária, nos termos da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal e
do artigo 786 do Código Civil. Ressalta ser faculdade da seguradora valer-se da via
administrativa. Requer o recebimento da petição inicial e o prosseguimento do feito
(fls. 85/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016857-58.2020.8.26.0114 -Campinas - Voto: no
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A autora busca a anulação da r. Sentença que extinguiu o
processo sem análise de mérito antes mesmo da citação da parte ré.
Em síntese, assim decidiu o juízo a quo (fl. 357):
Assim, não havendo necessidade concreta do processo, JULGO-
O EXTINTO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485,
VI, do Código de Processo Civil.
A despeito de seus respeitáveis fundamentos, a r. sentença está a
merecer anulação.
Verifica-se que a r. sentença se funda, basicamente, na
percepção de que não haveria interesse de agir, por ausência de requerimento feito na
esfera administrativa antes do ingresso no Judiciário.
Vale anotar que, de acordo com o art. 5°, XXXV da
Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito, sendo, assim, garantido o princípio do livre acesso ao Poder
Judiciário.
Há situações, porém, em que a atuação do Poder Judiciário é
afastada em razão da esfera administrativa. Tem-se, nesses casos, as instâncias
administrativas de curso forçado, as quais são definidas pela obrigatoriedade de haver
requerimento administrativo antes de se ingressar no Judiciário. É o caso, por
exemplo, da concessão de benefícios previdenciários. Nesse sentido, já decidiu o C.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, com
repercussão geral reconhecida, relatado pelo Ministro Roberto Barroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016857-58.2020.8.26.0114 -Campinas - Voto: no
4
No entanto, esse entendimento não se aplica aos casos de ação
regressiva de energia. Registre-se que a necessidade de formulação de requerimento
na esfera administrativa, embora tenha notória relevância para o enfrentamento do
mérito, não se confunde com interesse de agir enquanto condição para a propositura
de ação judicial, de modo que tal fato não impede o julgamento do presente pedido.
Nessa linha:
“No mais, não há como exigir o prévio exaurimento da
via administrativa para que seja a suposta lesão de
direito submetida ao crivo do Judiciário, motivo pelo
qual não merece prosperar a exigência de prova da
recusa administrativa.
Portanto, a extinção do feito por ausência de interesse
de agir calcada na falta de perseguição do recebimento
da via administrativa não pode ser acolhida, porquanto
tal procedimento não constitui requisito legal para a
propositura da ação de reparação de danos.” (TJSP;
Apelação
Cível
1003683-96.2019.8.26.0637;
Relator: Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
17/02/2020)
Logo, o recurso comporta provimento, a fim de ser anulada a
sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento do feito como requerido.
Por tais razões, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora